Tribunal: TJMT
Processo: 1023121-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023121-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E VIDROS OLIDAN LTDA - ME - CNPJ: 07.591.608/0001-87 (AGRAVANTE), CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 122.410.978-37 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, DE EXCESSO NA EXECUÇÃO E VEDAÇÃO A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida quando as matérias nela contidas exigem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E VIDROS OLIDAR LTDA – ME e CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1003116-30.2019.8.11.0040, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões de id. 299450895, as partes agravantes sustentam a nulidade da execução, por ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado, configurando a iliquidez do título.

Defendem que a credora não demonstrou de forma clara a evolução do débito (mês a mês) e os critérios utilizados na apuração do saldo devedor (omissão dessas informações na memória discriminada), nula é a execução, diante da iliquidez e incerteza do título de crédito executado, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea b, c/c artigo 803, inciso I, do novo CPC).

Posteriormente, argumenta quanto a vedação da capitalização de juros, ante a inconstitucionalidade do art. 28, §1o, Inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e do Art. 5o, da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Por fim, alega excesso na execução, aduzindo que
“o instrumento contratual não aponta a real taxa de juros da operação, devendo ser analisado o cálculo revisional colacionado aos autos para identificação da taxa nominal de juros que de fato vem sendo aplicada.”.

Pede o efeito suspensivo para que a ação de primeiro grau seja suspensa até o julgamento do presente recurso, no mérito, requer o julgamento da exceção a fim de extinguir a execução em razão da inexigibilidade do título cobrado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido de liminar indeferido (id. 300122354).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 305804393).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a exceção de pré-executividade manejada pelos agravantes foi alicerçada na tese de nulidade da execução, por ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado, configurando a iliquidez do título, com alegação de vedação da capitalização de juros, ante a inconstitucionalidade do art. 28, §1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e do Art. 5o, da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e excesso na execução.

A questão posta impõe a necessária delimitação do cabimento e dos limites da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de nulidade da execução, por ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado, configurando a iliquidez do título, com alegação de vedação da capitalização de juros, ante a inconstitucionalidade do art. 28, §1o, Inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e do Art. 5o, da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e excesso na execução.

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pela parte recorrida, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“Sustenta a parte executada que, após a citação, compareceu voluntariamente aos autos, reconheceu o débito, efetuou o depósito de 30% do valor da execução e requereu o parcelamento do saldo em seis prestações, nos termos do art. 916 do CPC.

Alega, ainda, que o processo teria se alongado indevidamente por culpa do credor, que incluiu encargos supostamente abusivos, ocasionando aumento desproporcional do débito.

Ocorre que, de acordo com os autos, embora os executados tenham efetuado o depósito de 30%, o valor recolhido estava desatualizado, conforme reconhecido pelo juízo à época, que os intimou a complementá-lo.

Em seguida, a parte executada revogou os poderes do advogado constituído, sem regularizar de imediato a sua representação processual, o que demandou uma série de diligências para localização e intimação pessoal da parte, efetivada apenas em 30/09/2022.

Nesse contexto, não é razoável admitir que a execução fique paralisada por anos sem atualização dos encargos contratuais, especialmente quando a mora se deu por inércia da própria parte executada, que não promoveu a substituição de seu patrono nem procedeu a quitação do débito exequendo.

Importa frisar que a executada tem ciência da presente execução desde 2019, quando foi pessoalmente citada. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se concretizou porque não foram observados os requisitos legais, especialmente quanto à integralidade do depósito inicial.

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse processual por parte da exequente, tampouco em condução protelatória da execução.

DA ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

Feitos os esclarecimentos anteriores, é preciso ressaltar que exceção de pré-executividade não se presta à discussão de cláusulas contratuais, salvo quando a abusividade for manifesta, o que não ocorre no presente caso.

A alegação de excesso de execução, fundada na suposta abusividade dos encargos financeiros e dos juros remuneratórios, exige dilação probatória, inclusive realização de perícia contábil, o que é incompatível com o rito incidental da presente medida. (...)

Ademais, a alegação de que o valor do débito deve ser corrigido com base nos índices adotados pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não encontra respaldo jurídico.

Independentemente do ajuizamento da ação, é pacífico que, durante o curso da execução, o valor da dívida é atualizado com base nos encargos moratórios originalmente pactuados entre as partes, até sua efetiva quitação, nos termos do contrato celebrado.

Outrossim, eventual alegação de abusividade contratual deve ser veiculada por meio de embargos à execução, que não foram opostos pelos executados à época da citação, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 525, § 5o, do CPC, incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, apresentar desde logo o valor que entende correto, bem como demonstrar, de forma clara e fundamentada, as supostas incorreções nos cálculos apresentados pelo exequente, mediante planilha detalhada ou documentação idônea que ampare sua pretensão.

Tal providência não foi adotada no presente caso, já que a parte executada se limitou a apresentar alegações genéricas, baseadas unicamente em comparações entre a taxa contratada e as médias de juros remuneratórios divulgadas pelo BACEN à época da contratação, sem qualquer outro parâmetro técnico ou contratual.

Essa conduta, por si só, é insuficiente para demonstrar a abusividade alegada, não se prestando a justificar o acolhimento da pretensão dos executados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.”

Ainda assim, as teses veiculadas pelos agravantes dependem de apuração de fatos controvertidos, cuja verificação ultrapassa os limites da cognição sumária da via eleita. Com efeito, a alegação de iliquidez do título e incerteza do crédito perseguido, bem como a vedação da capitalização de juros e o excesso de execução, exigem uma análise interpretativa e probatória aprofundada, notadamente quanto à intenção das partes (
animus novandi
), à equivalência das obrigações e à extinção da obrigação primitiva.

Tais elementos não são demonstráveis de plano, por meio de prova documental pré-constituída, sendo certo que, no caso em apreço, a própria exequente impugna expressamente a alegada novação, negando que tenha havido substituição do título original. A divergência entre as partes, por si só, já indica a necessidade de produção de prova complementar, obstando o conhecimento da exceção.

O mesmo raciocínio aplica-se à tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ainda que os agravantes sustentem que os produtos foram colhidos pela própria exequente, por força de decisão de arresto e acordo extrajudicial, há controvérsia quanto ao contexto e à extensão desses atos, sendo imprescindível a instrução probatória para se apurar se houve expropriação legítima, entrega parcial, compensação de obrigações ou, eventualmente, inadimplemento culposo dos próprios executados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mostrado firme ao consignar que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, mormente quando a própria parte já elegeu tal meio de impugnação.

A decisão agravada, ao reconhecer a inadequação da exceção e indeferi-la liminarmente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(N.U 1009602-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.
In casu, a exceção de pré-executividade visando discutir a nulidade da citação, não se mostra o meio adequado para desconstituir a coisa julgada ocorrida nos autos de origem.”
(N.U 1007973-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. A ausência de provas robustas acerca do cumprimento das obrigações ajustadas no TAC impede o acolhimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso não provido.”
(N.U 1010564-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Portanto, ao meu sentir, os argumentos expostos pelas partes recorrentes merecem dilação probatória, merecendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025